Tribunal: TJES
Processo: 5019564-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019564-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES

AGRAVADO: IRMAOS FELIS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a sucessão processual dos sócios da empresa embargada. A embargante sustenta omissão e obscuridade no julgado quanto à análise de supostos indícios de dissolução irregular da empresa, requerendo, com efeitos infringentes, o deferimento da sucessão processual dos ex-sócios da pessoa jurídica extinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) determinar se a alegação de dissolução irregular da empresa embargada é suficiente para ensejar a sucessão processual dos seus ex-sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido enfrentou de forma expressa, clara e suficiente os argumentos trazidos pela parte, inclusive analisando a tese de dissolução irregular, e concluiu pela inexistência de elementos probatórios que comprovem desvio patrimonial, confusão de bens ou liquidação irregular da empresa.

A extinção voluntária regular da pessoa jurídica não enseja, por si só, a sucessão processual pelos sócios, sendo imprescindível a demonstração de patrimônio líquido positivo distribuído ou de dissolução irregular, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp nº 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023, DJe 15/09/2023).

A ausência de documentos como distrato social ou balanço de encerramento não é, isoladamente, suficiente para caracterizar dissolução irregular, sobretudo quando comprovada a baixa regular da empresa perante os órgãos competentes.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito ou com finalidade exclusiva de prequestionamento, sem demonstração dos vícios legais, não encontra amparo na legislação processual nem na jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A extinção voluntária da pessoa jurídica, por si só, não enseja a sucessão processual de seus sócios, sendo necessária a demonstração de patrimônio líquido positivo partilhado ou de dissolução irregular, devidamente comprovada nos autos.

A ausência de documentos societários formais não caracteriza, isoladamente, a dissolução irregular, quando há comprovação da baixa regular da empresa nos órgãos competentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 110, 133, 134 e seguintes; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023, DJe 15/09/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/12/2024, DJe 19/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019564-41.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES

EMBARGADO:
IRMÃOS FELIS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso da Embargante, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu a sucessão processual dos sócios da empresa embargada.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão e obscuridade, alegando que o acórdão teria se omitido quanto à análise de supostos indícios de dissolução irregular da empresa embargada, notadamente pela ausência de apresentação de distrato social, balanço de encerramento e comprovação de quitação dos débitos com os credores, inclusive aquele objeto da presente execução.

Aduz, ainda, que a simples extinção voluntária da pessoa jurídica deveria, por si, ensejar a sucessão processual de seus ex-sócios, haja vista a cessação da personalidade jurídica da executada, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão recorrido.

No caso em análise, o acórdão recorrido enfrentou de maneira clara e suficiente todos os fundamentos jurídicos e fáticos trazidos pelas partes, destacando expressamente as razões que fundamentaram a rejeição da tese de possibilidade de sucessão processual da Empresa/Embargada por seus sócios, como se vê no trecho abaixo transcrito:

A decisão agravada encontra amparo no entendimento jurisprudencial consolidado de que a baixa voluntária de pessoa jurídica não implica, por si só, a transferência automática de obrigações para os sócios, salvo comprovação de extinção irregular ou distribuição de patrimônio líquido positivo. Tal demonstração, essencial para o deferimento do pleito substitutivo, não está suficientemente evidenciada nos autos.

[...]

Em regra, portanto, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas obrigações da sociedade, salvo na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 50 do CC e 133 e ss. do CPC) ou comprovação de dissolução irregular – esta última, sim, circunstância apta a ensejar sucessão processual por analogia à morte da pessoa natural (CPC, art. 110).

No presente caso, entretanto, a extinção da empresa se deu por liquidação voluntária regular, constando nos autos a situação cadastral "baixada", sem qualquer prova cabal de que houve desvio patrimonial, confusão de bens ou partilha de ativo líquido remanescente entre os sócios.

A tese defendida pela Embargante foi devidamente rejeitada, com base em consolidada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que restou decidido no REsp nº 2.082.254/GO, Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023, DJe 15/09/2023, cujo inteiro teor foi expressamente transcrito no corpo do acórdão.

Ressalto que, consoante entendimento pacífico tanto desta Corte quanto da Corte Superior, a extinção voluntária da pessoa jurídica não autoriza, por si só, a sucessão processual dos sócios, sendo imprescindível, para tanto, a demonstração de:

(a) existência de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios; ou

(b) configuração de dissolução irregular, hipótese que deve ser reconhecida mediante robusta prova ou através da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, na forma dos artigos 50 do Código Civil e 134 e seguintes do Código de Processo Civil.

No particular, tal qual fundamentado no acórdão embargado, não restou trazido aos autos qualquer elemento probatório capaz de evidenciar a existência de patrimônio remanescente, tampouco de que houve dissolução irregular da pessoa jurídica executada. A mera ausência de apresentação, nos autos, de distrato social ou balanço de encerramento não autoriza, por si, a conclusão de dissolução irregular, mormente quando consta, dos documentos acostados, que a empresa encontra-se formalmente baixada perante os órgãos competentes, situação que, por si só, não enseja a responsabilização dos sócios pelas dívidas da sociedade.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável à Embargante, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão, obscuridade ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.